Tribunal: TJPA
Processo: 0020973-72.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020973-72.2020.8.14.0401

APELANTE: BOSCO DA SILVA LOBATO, MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRIBA, PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0020973-72.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTES: PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA, BOSCO DA SILVA LOBATO E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRUNO BRAGA CAVALCANTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE OS RECORRENTES AGIRAM MEDIANTE AMEAÇA COM A VÍTIMA, E, ASSIM, CUMPRINDO OS ELEMENTARES DO TIPO A ELE INCRIMINADO. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR A VÍTIMA, POSTO QUE
OS ORA APELANTES, A AMEAÇARAM CASO NÃO ENTREGASSE O APARELHO CELULAR, CAUSANDO-LHE TEMOR, CONSTRANGENDO-A.
ESCLAREÇO AINDA, QUE A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ROUBO ASSUME SIGNIFICATIVA EFICÁCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO, SUA ÚNICA INTENÇÃO É APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA INFRAÇÃO, E NÃO ACUSAR INOCENTES.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
TESE PREJUDICADA.
VERIFICA-SE QUE AS PENAS-BASES JÁ FORAM FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL (04 ANOS), ASSIM, SENDO, NÃO HÁ QUALQUER REPARO A SER FEITO.

3.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
IMPROVIMENTO.

- EM RELAÇÃO AO APELANTE BOSCO DA SILVA LOBATO, VERIFICA-SE NOS AUTOS QUE EM NENHUM MOMENTO ESTE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO, DE MODO QUE NÃO FAZ JUS À APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO;

- OUTROSSIM, VERIFICA-SE QUE O MAGISTRADO SENTENCIANTE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA OS RÉUS PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRIBA, NO ENTANTO, DEIXOU DE APLICÁ-LAS NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE DOS APELANTES JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. DESSA FORMA, NÃO HÁ REPAROS A SEREM FEITOS, POIS EM CONVERGÊNCIA COM A SÚMULA 231 DO STJ: “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
.

- CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA AS ORA ATENUANTES.

4.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO É

POSSÍVEL ACOLHER O PLEITO DIANTE DO
QUANTUM
DE PENA FIXADO, ASSIM COMO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS PLEITOS PARA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES, DEVENDO SER MANTIDO O REGIME DE CUMPRIMENTO INCIALMENTE FIXADO EM SENTENÇA.

5.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
TESE REJEITADA.
ALÉM DO CRIME COMETIDO PELOS APELANTES TER SIDO COM EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA, AS SUAS PENAS DEFINITIVAS NÃO PERMITEM A SUBSTITUIÇÃO. PORTANTO, NÃO PREENCHEM CUMULATIVAMENTE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, PREVISTOS NO ART. 44 DO CP.

6.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA OU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESSA FEITA, OS APELANTES NÃO PODERÃO SER ISENTOS DO PAGAMENTO DAS CUSTAS, SENDO ESTAS APENAS SUSPENSAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA.

7.

DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA
. CONCESSÃO.
DEPREENDE-SE QUE O JUIZ SENTENCIANTE FIXOU A PENA DE MULTA DOS RÉUS NA PRIMEIRA FASE EM 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA, OU SEJA, ACIMA DO MÍNIMO LEGAL QUE É DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, EM QUE PESE TER CONSIDERADO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS A ELES. DESSA FORMA, É CABÍVEL A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA AOS APELANTES MANTENDO-SE A FRAÇÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS PARA CADA DIA-MULTA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 60 DO CP,
RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA PARA OS APELANTES PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE AGRAVANTES, PORÉM PRESENTES AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL, NO ENTANTO EM RAZÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, DEIXO DE VALORÁ-LAS, RAZÃO PELA QUAL A PENA INTERMEDIÁRIA PERMANECERÁ O MESMO PATAMAR FIXADO NO ESTÁGIO ANTERIOR.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA PARA O APELANTE BOSCO DA SILVA LOBATO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 04 (QUATRO) ANOS E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSÊNCIA DE ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL TORNO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 04 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO, ALÉM DE 16 DIAS-MULTA.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PORÉM PRESENTE A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL, RAZÃO PELA QUAL TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, ALÉM DE 21 (VINTE E UM) DIAS-MULTA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando somente as penas de multa, para os apelantes
PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA restaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, enquanto que para o apelante BOSCO DA SILVA LOBATO restou em 06 (seis) anos de reclusão em regime Fechado
, em razão da reincidência, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 07/02/2022, e término em 14/02/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA, BOSCO DA SILVA LOBATO E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 384/390) que condenou igualmente o ora apelante PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 80 dias-multa, a ser cumprida em regime Semiaberto; BOSCO DA SILVA LOBATO à pena de 06 anos de reclusão e 80 dias-multa, a ser cumprida em regime Fechado, em razão da reincidência, e, MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 80 dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 256/260), no dia 04/12/2020, os policiais militares Carlos Cabral, Solidade e Moraes estavam em ronda pela Avenida Almirante Barroso, quando foram acionados pelo motorista de um coletivo, informando-os que estavam a bordo 03 indivíduos que supostamente haviam efetuado um roubo em um outro ônibus.

Os policiais militares fizeram o cerco, e enquanto efetuavam as devidas buscas e revistas, chegaram quatro policiais federais, acompanhando uma vítima que havia acabado de ser assaltada. A vítima, o senhor Daniel Augusto de Lima Marques, indicou os indivíduos Bosco da Silva Lobato, Matheus Nonato Marques Imbiriba e Pedro Lucas Sawada de Souza, que ali estavam, como sendo os indivíduos que minutos antes haviam subtraído seu aparelho celular dentro de um coletivo.

No ato de seu depoimento, a vítima declarou que estava em um ônibus da linha Pedreira-Lomas, quando os três denunciados subiram para pedir dinheiro. Que após recolherem as moedas doadas pelos demais passageiros, os denunciados se aproximaram, sentaram-se próximos a vítima e começaram a pedir dinheiro diretamente a ela. A vítima disse que não tinha, e desta feita os denunciados começaram a insistir de forma incisiva.

Ainda segundo a vítima, primeiro os denunciados disseram que sabiam que ela tinha dinheiro, e ordenou que entregasse. Após a recusa, Pedro exigiu então que fosse entregue o aparelho celular, dizendo que sabiam que a vítima tinha um, e que se não entregasse os denunciados iriam pegá-lo, pois estavam em maior número. Os denunciados fizeram também perguntas relacionadas a família da vítima, dizendo a ela que pensasse neles.

Diante de tais ameaças, a vítima entregou seu aparelho celular a Matheus que repassou a Pedro. Em seguida, os três denunciados desceram daquele coletivo e subiram em outro. Imediatamente, populares começaram a gritar “pega ladrão”, e alguns agentes da Polícia Federal começaram a perseguir os denunciados. Posteriormente, apareceu uma viatura da polícia militar, que conseguiu efetuar a detenção dos indivíduos.

A vítima Daniel Augusto, os reconheceu sem sombra de dúvidas como sendo os autores do crime. Por fim, destaca-se que o celular da vítima não foi recuperado. Por essa razão, foram denunciados nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 414/427), o recorrente pugnou pela 1)
desclassificação de roubo para furto; 2)
pena-base no mínimo legal; 3) fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal – reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal – afastamento da súmula 231 do STJ; 4) alteração do regime inicial de cumprimento de pena; 5) conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

6) dispensa do pagamento de custas e despesas processuais, e, 7) redução do pagamento referente a pena de multa.

Em sede de contrarrazões
(fls. 432/440), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, a fim de que seja integralmente mantida a sentença, por ser obra de Direito e Justiça.

Nesta instância superior
(fls. 444/454), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento,
para

que seja reformada a pena de multa dos réus, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA, BOSCO DA SILVA LOBATO E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 384/390) que condenou igualmente o ora apelante PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 80 dias-multa, a ser cumprida em regime Semiaberto; BOSCO DA SILVA LOBATO à pena de 06 anos de reclusão e 80 dias-multa, a ser cumprida em regime Fechado, em razão da reincidência, e, MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, mais 80 dias-multa em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto, uma vez que inexistiu na conduta dos acusados ao praticarem o delito, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que os recorrentes agiram mediante grave ameaça à integridade física e psíquica das vítimas e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar a vítima que estava no interior do coletivo, causando-lhe temor a ponto de entregar seu aparelho celular aos réus.

Em audiência a vítima DANIEL AUGUSTO DE LIMA MARQUES descreveu como se deu a empreitada delituosa:

“Que aproximadamente às 13h apanhou um ônibus da linha Pedreira-Lomas, que quando trafegava na Avenida Almirante Barroso, subiram os três denunciados, sendo que dois foram para frente do ônibus e um para trás; que começaram a pedir ajuda, em seguida começaram a abordar os passageiros individualmente; que ao abordar o depoente, insistiram que dessem ajuda, porém disse que não poderia, quando então um se postou na frente e ao lado em pé e os outros sentaram atrás e começaram a coagir o depoente para que desse dinheiro, que o depoente se sentiu ameaçado e deu moedas, não satisfeitos começaram a perguntar pelo celular; que o depoente relutou a entregar o celular e os acusados começaram a perguntar acerca de sua família em tom ameaçador; perguntando se tinha pai, se tinha mãe e que seria para pensar neles antes de se negar a entregar o celular; que o acusado estava sentado atrás disse que caso não entregasse o celular, eles iriam lhe procurar e iriam lhe pegar, que o depoente entregou o celular com medo” (...).

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação da vítima, que assustada, temeu que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seu celular mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. FURTOS DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FATOS QUE SE IMPÕE. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA
. Em crimes desta natureza, a palavra das vítimas possui relevante valor probatório, revelando-se aptas a fundamentar a condenação, sobretudo quando se encontram em harmonia com as demais provas dos autos. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080231996, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 27/02/2019).

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DO CRIME DE ROUBO EVIDENCIADA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. É incabível a desclassificação do delito de roubo para furto simples no presente caso, visto que os elementos e circunstâncias que tipificam o roubo encontram amplo embasamento nos autos. PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DO ART. 65, I E III, ‘d’, CP, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial”.
(TJE/PA. 2020.00868766-53, 212.608, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 13/10/2020).

Restando, portanto, devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, pelos apelantes, posto que se utilizaram de grave ameaça, fingindo estar armado para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, inviável a desclassificação para o crime de furto como pleiteia a defesa.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Pugnam os Apelantes pela fixação das suas penas-bases no mínimo legal. Da análise dos autos, verifico que o pedido resta prejudicado, haja vista as suas penas-bases já terem sido fixadas no mínimo legal (04 anos).

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser feito.

3.

DA FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Pleiteiam todos os apelantes pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP, bem como, os apelantes PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA e MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRIBA, pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do CPB.

Pois bem. Em relação ao apelante Bosco da Silva Lobato, verifica-se nos autos que em nenhum momento este confessou a prática do delito, de modo que não faz jus à aplicação da atenuante da confissão.

Outrossim, verifica-se que o Magistrado sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea para os réus PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA e MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRIBA, no entanto, deixou de aplica-las no cálculo da dosimetria da pena, tendo em vista que a pena-base dos apelantes já havia sido fixada no mínimo legal.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos, pois em convergência com a Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a última palavra em relação ao direito infraconstitucional, decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, editando o enunciado de súmula 231.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), reafirmou a jurisprudência a respeito no sentido de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA. REDUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVAS. INVIABILIDADE
. (...) 2 - Em observância à Súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida, não deve incidir a atenuante se a básica estiver cominada no mínimo legal. (...).
(TJ-GO - APR: 02411822320178090175, Relator: EUDELCIO MACHADO FAGUNDES, Data de Julgamento: 17/10/2019, 1ª CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/10/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Dessa forma, embora militem em favor dos réus PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA e MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRIBA as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, “d”, do Código Penal (menoridade relativa e confissão espontânea), não há como serem aplicadas ao cálculo da pena, por óbice do verbete 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

4.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Requerem, ainda, os apelantes que seja modificado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.

Entendo não ser possível acolher o pleito diante do
quantum
de pena fixado, assim como ante a impossibilidade de acolhimento dos pleitos para reforma da dosimetria da pena dos apelantes, devendo ser mantido o regime de cumprimento incialmente fixado em sentença.

5.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.

Os Apelantes pedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Entendo que não lhe assiste razão, pois além do crime cometido pelos apelantes ter sido com emprego de grave ameaça, as suas penas definitivas não permitem a substituição. Portanto, não preenchem cumulativamente os requisitos necessários à concessão do benefício, previstos no art. 44 do CP.

6.

DA DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Pleiteiam os apelantes a isenção das custas e despesas processuais pelas quais foram condenados, alegando serem pobres no sentido da lei, tendo, portanto, direito ao benefício da justiça gratuita.

Sem razão.

A Lei Estadual nº 8.328/2015, em seu art. 40, inciso VI, dispõe que o réu pobre é isento do pagamento das custas processuais. Entretanto, o Código de Processo Penal é taxativo em seu art. 804, preceituando que o Juiz deverá condenar o réu ao pagamento das custas processuais, in verbis:

Art. 804. A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Dessa forma, mesmo que o réu seja beneficiário da justiça gratuita e pobre no sentido da lei, como no caso dos autos, em que os apelantes foram patrocinados durante toda a instrução pela Defensoria Pública, não lhes é cabível a isenção das custas processuais, mas, tão somente, a suspensão daquelas pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando, então, em não havendo condições financeiras para que os apelantes quitem o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, era o art. 12 da Lei nº 1.060/50, que tratava da concessão de assistência judiciária aos necessitados:

Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

O referido dispositivo foi revogado a quando da edição do Novo Código de Processo Civil, que trata do mesmo assunto em seu art. 98, §§ 2º e 3º, podendo ser aplicado ao caso em questão por analogia, como preleciona o art. 3º, do CPP.

Vejamos:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da

justiça, na forma da lei.

(...)

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sobre o assunto, colaciono os julgados abaixo desse TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ARTIGO 147, c/c 61, II, “f”, DO CP. CRIME DE AMEAÇA. PENA DE 02 (DOIS) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO. PUGNA APELANTE PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS, UMA VEZ
QUE
O
APELANTE

RESTOU

PATROCINADO

PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA

DESDE
O
INÍCIO
DO

PROCESSO
.
Inocorrência.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras

do

recorrente

quitar
o
débito,

restará
prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA, 2018.02327957-91,
191.956,

Rel.

MARIA

DE

NAZARE

SILVA
GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 05/06/2018, publicado em 11/06/2018).

APELAÇÃO

PENAL.

ROUBO

CIRCUNSTANCIADO.
PRELIMINAR.
NULIDADE

NO

RECONHECIMENTO

REALIZADO.
NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS.

IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Não há que se falar em nulidade
no
reconhecimento

realizado,

porquanto,

além

da

matéria

já

se
encontrar
preclusa,

as

disposições

contidas

no

art.

226

do

CPP
constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos.
Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando
o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos,
estando

devidamente

comprovado
o
envolvimento

dos
apelantes no delito de roubo majorado. 3.
É inviável a exclusão do
pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não
faz

jus
à
isenção

de

pagamento,

mas

tão

somente
a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar
da

sentença

final,

quando

então,

em

não

havendo
condições
financeiras

do

recorrente

quitar
o
débito,

restará
prescrita a obrigação. Precedentes STJ
. 4. Deve a pena de multa
ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de
ambos

os

recorrentes.

Decisão

unânime.

(TJPA, 2018.02915653-75,
193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 17/07/2018, Publicado em 23/07/2018).

Dessa feita, os apelantes não poderão ser isentos do
pagamento das custas, sendo estas apenas suspensas pelo prazo de 05 (cinco) a contar do trânsito em julgado da decisão condenatória.

7.

DA REDUÇÃO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENA DE MULTA.

Pugnam os apelantes pela redução do pagamento da pena de multa, sob o argumento de que suas situações econômicas não lhes são favoráveis.

Entendo, que lhes assiste razão:

Sabe-se que a pena de multa, consoante o art. 49,
caput
, do CP,
consiste no pagamento ao fundo penitenciário de quantia fixada na sentença, que pode variar de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa. Sua aplicação deve guardar compatibilidade e proporcionalidade com a reprimenda corporal fixada, observando-se os critérios dos artigos 68 e 59 do CP.

No caso
sub examine
, depreende-se que o Juiz sentenciante fixou a
pena de multa dos réus na primeira fase em 60 (sessenta) dias-multa, ou seja, acima
do

mínimo

legal

que
é
de

10

(dez)

dias-multa,

em

que

pese

ter
considerado todas as circunstâncias judiciais favoráveis a eles.

Dessa forma, é cabível a redução da pena de multa imposta aos apelantes mantendo-se a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, em razão do disposto no art. 60 do CP,
razão pela qual merece acolhida o pleito dos apelantes, porquanto injusta se mostra a pena de multa que lhes foram aplicadas, merecendo reparo a sentença ora objurgada,
redimensionando-se as penas de multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA-MULTA.

1)

Para os apelantes
PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA e MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA
.

1ª FASE
: À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstâncias agravantes, porém presentes as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, porém deixo de aplicá-las devido a Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena me 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, a ser cumprida no regime Semiaberto.

2)

Para o apelante
BOSCO DA SILVA LOBATO
.

1ª FASE
: À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, de
04 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:
ausência de circunstância atenuante, porém presente a agravante da reincidência, tendo em vista a condenação com trânsito em julgado nos autos nº 0004455-69.2013.814.0201, razão pela qual torno a pena intermediária em
04 anos e 06 meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

3ª fase
:
sem causas de diminuição de pena, porém presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas), razão pela qual aumento a pena me 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
06 (seis) anos de reclusão, além de 21 (vinte e um) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos, a ser cumprida em regime Fechado, em razão da reincidência.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando somente as penas de multa, logo a pena do apelante PEDRO LUCAS SAWADA DE SOUZA E MATHEUS NONATO MARQUES IMBIRA restaram em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, enquanto que para o apelante BOSCO DA SILVA LOBATO restou em 06 (seis) anos de reclusão em regime Fechado
, em razão da reincidência, além de 21 (vinte e um) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/02/2022